Tribunal: TJSP
Processo: 1053009-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar a aplicação do teto remuneratório – Ilegitimidade passiva – Ocorrência – Autoridade indicada como coatora totalmente dissociada daquela que praticou o ato impugnado – Sentença de extinção mantida – Apelação não provida.